Tribunal: STF
Processo: Pet 2644
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar. Questão
 de ordem.
                           - No caso, o que pretende o peticionário é
 a concessão de tutela
antecipada a recurso ordinário contra decisão do TSE que indeferiu
 mandado de
segurança para manter em lista tríplice seu nome para integrar o TRE
 na vaga de
jurista, por não ter dez anos de exercício efetivo da advocacia.
                          - Não ocorrência do requisito do
 "convencimento de verossimilhança",
que é mais rigoroso que o do "fumus boni iuris", bem como do requisito
 do "dano
irreparável ou de difícil reparação".
                          Questão de ordem que se resolve no sentido
 de se indeferir o
pedido nesta Petição.